Tribunal: TJSP
Processo: 1004959-61.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALOR – CONSÓRCIO – Ausência de vício da vontade – Desistência caracterizada – Devolução a ocorrer somente no final do grupo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.